Tribunal: STF
Processo: RE 1513868
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “Na ocasião do julgamento do RE o acórdão apreciado pela Corte não se trata do processo do TJMS, tratando-se de processo distinto”.



    Tendo em vista o alegado, a Secretaria foi intimada, oportunidade em que se manifestou nos seguintes termos:



    1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 46 - id: f7f35277), informamos que os presentes autos foram autuados pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos, desta Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal, em 12.09.2024 e, em 17.09.2024, foram registrados à Presidência desta Corte, que negou seguimento ao recurso extraordinário (e-Doc. 43 – id: 1cf235f6). 



    2. Após o julgamento, Vossa Excelência encaminhou os autos a esta Coordenadoria para se manifestar quanto ao alegado pela parte na petição dos embargos de declaração (e-Doc. 44 – id: a0148806), e para informar sobre divergência de dados (número único e partes) entre o Acórdão de Segundo grau (e-Doc. 08 – id: 7ebce561) e o acórdão dos Embargos de Declaração (e-Doc. 11 – id: b367da4c). 



    3. Verificou-se, após nova conferência por esta Coordenadoria, que não se trata de processo distinto, como alegado pelo recorrente, apenas que a indexação (divisão e nomeação) da peça juntada como e-Doc 08 foi realizada de forma inadequada, visto que o Acórdão de Segundo Grau referente à presente ação está no e-Doc.08, pág. 22 a 38. 



    4. Por fim, cumpre ressaltar que ambas as decisões constantes no e-Doc 08 foram prolatadas pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.  



    Com efeito, conforme informado pela Secretaria, o Acórdão de Segundo Grau referente à presente ação está no e-Doc.08, pág. 22 a 38, tendo recebido a seguinte ementa:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DE ITBI – ART. 156, § 2º, I, CF – TEMA 796 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDER O MONTANTE A SER INTEGRALIZADO – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR VENAL DO BEM – ART. 38 DO CTN – TEMA REPETITIVO Nº 1.113 – APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE DO STF – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM O PARECER. 



    I - De acordo com o art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, com repercussão geral reconhecida, se manifestou, especificamente, sobre o alcance da referida imunidade tributária na hipótese em que o valor do imóvel incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica excede o limite do capital social a ser integralizado, fixando a seguinte tese (Tema nº 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 



    III - A tese de repercussão geral fixada pela Suprema Corte não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário. Definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que esta “não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Logo, esse excedente, uma vez constatado, será tributado pelo ITBI, independentemente da finalidade que lhe pretendiam atribuir os sócios ou acionistas. 



    IV - No tocante à base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, uma vez que, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. 



    V - E, no que tange à possibilidade de discordância do valor declarado pelo contribuinte para a transmissão de bens destinada à integralização capital, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp nº 1937821/SP, sob a égide dos recursos repetitivos (Tema nº 1.113), já fixou as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente". 



    VI - Ainda que seja facultado aos sócios ou acionistas transferirem à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante na declaração de bens, com fulcro no art. 23 da Lei nº 9.249/1995, o valor venal dos bens ou direitos transmitidos será utilizado como parâmetro pelo Fisco para averiguar se o valor declarado é superior ao valor do capital social, porquanto, sendo este o caso, o excedente será tributado pelo ITBI. O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação. 



    VII – No caso particular, o Fisco Municipal, em regular processo administrativo, procedeu à avaliação dos bens imóveis a serem incorporados e constatou que o valor venal dos referidos imóveis não condizia com os valores declarados, sendo, em verdade, muito superior ao montante subscrito pelos sócios a título de integralização de capital. 



    VIII – Diante disso, é devida a incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o excedente da integralização, porquanto este não está acobertado pela imunidade tributária estabelecida no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal. 



    IX - Recurso conhecido e não provido, com o parecer.



    Não obstante, ainda assim, o dispositivo da decisão embargada mantem-se o mesmo, isto porque, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada. 



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente